Tribunal: TJDFT
Processo: 0748694-65.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. OMISSÃO. JUROS DE OBRA. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO AO RESULTADO DO JULGADO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes em face do Acordão proferido pela 1a Turma Recursal, que conheceu do recurso inominado interposto pelos réus e a ele deu parcial provimento tão somente para reformar a sentença no que tange ao valor dos juros de obra a serem ressarcidos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de omissão e contradição no acórdão embargado em relação aos seguintes argumentos: (i) omissão em relação à natureza jurídica do termo de reserva e necessidade de adoção do prazo previsto no contrato de compra e venda, inclusive o prazo adicional de 60 dias; (ii) omissão em relação ao argumento de ocorrência de caso fortuito decorrente da COVID-19 e (iii) omissão em relação ao tema 996 do STJ no que tange ao cálculo dos juros de obra.
III. Razões de Decidir
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Não se evidenciam as omissões alegadas. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pelos embargantes não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
5. Em relação à controvérsia trazida pelos embargantes, o acórdão foi claro ao rejeitar a tese sustentada no recurso inominado, de que o termo de reserva não deve vincular as partes, determinado que deve prevalecer o prazo estipulado no termo de reserva, consignando expressamente a inaplicabilidade do prazo adicional de 60 dias. 5.1. Em relação ao argumento de que o atraso na entrega do imóvel ocorreu em virtude de caso fortuito, decorrente da COVID-19, o acórdão embargado esclareceu de forma suficiente que a questão foi considerada fortuito interno, pois, as consequências eram previsíveis aos embargantes.
6. Em relação aos juros de obra, o acórdão embargado fez menção expressa ao Tema 996 do STJ, no sentido de que é ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves, incluído o período de tolerância, sendo devida a condenação ao ressarcimento dos juros de obra que deve corresponder ao valor pago pelo adquirente, conforme consta a tabela “juros”, sob pena de incluir outros encargos.
7. Destaca-se que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses suscitadas nas razões do recurso, desde que aponte, de forma suficiente, os fundamentos e os motivos que sustentam suas razões de decidir, o que foi adequadamente observado pelo acórdão embargado.
8. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão ou contradição. Os embargantes, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretendem apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
9. São protelatórios os embargos de declaração que apontam imissão inexistente, em havendo a apreciação expressa da matéria tida como omissa no acórdão, atraindo a aplicação do §2o do art. 1.026 do CPC.
IV. Dispositivo
10. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Ante o caráter protelatório dos embargos, ficam os embargantes condenados ao pagamento de multa no valor correspondente a 2% do valor da causa. Sem custas e honorários advocatícios.